Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-57.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Apelação cível. Gratuidade de justiça: concedida à pessoa jurídica que comprovou a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. Execução de títulos extrajudiciais. Recuperação judicial: O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial não se submete aos seus efeitos - Lei 11.101/05, art. 49, a contrario sensu -,motivo pelo qual é injustificável a suspensão da respectiva execução. Exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória, necessária no caso.